Tribunal: TJDFT
Processo: 0738435-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738435-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANGELA MARIA MACIEL ISACKSSON DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB contra a decisão ID origem 169782728, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0717279-62.2023.8.07.0007, movida por ANGELA MARIA MACIEL ISACKSSON, ora agravada. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido principal formulado em sede de antecipação de tutela pela requerente, nos seguintes termos: [...] Decido. A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, do NCPC). No que tange à Lei Distrital no 7.239/2023, tenho que, a priori, seu conteúdo exige maior exame quanto à constitucionalidade, tendo em vista a retirada do ordenamento jurídico de legislações com teor semelhante, tal como o precedente do STF abaixo: "A Lei distrital 919/1995 tratou de operação de crédito de instituição financeira pública, matéria de competência privativa da União, nos termos dos arts. 21, VIII, e 22, VII, da Constituição. A relevância das atividades desempenhadas pelas instituições financeiras, sejam públicas ou privadas, demanda a existência de uma coordenação centralizada das políticas de crédito e de regulação das operações de financiamento, impedindo os Estados de legislarem livremente acerca das modalidades de crédito praticadas pelos seus bancos públicos. ADI 1.357, rel. min. Roberto Barroso, j. 25-11-2015, P, DJE de 1o-2-2016.]" A narrativa da parte autora é plausível. Como se vê pelos documentos juntados, houve encaminhamento de notificação extrajudicial no dia 04/07/2023 à instituição financeira, registrando pedido de cancelamento da autorização, antes concedida via contratos no 2023527788 e 2023527796, para desconto em conta corrente (ID 169634617). Os extratos ID 169634610 indicam que o cancelamento da autorização de desconto direto em conta corrente decorreu de constante retenção de aproximadamente metade do salário líquido, depositado em conta, no dia do pagamento. Embora seja possível que o correntista revogue autorização para desconto em conta corrente de prestações de empréstimos e faturas de cartão de crédito, conforme Resolução no 4.790/2020, do Conselho Monetário Nacional e Tema 1085, do Superior Tribunal de Justiça, a autora demonstrou pelo extrato ID 169634610, pág. 1, que houve descontos de parcelas referentes aos contratos mencionados na notificação extrajudicial (R$ 1.595,20 e R$ 744,16 – Ids 169634613 e 169634614), o que, por certo, viola a legítima expectativa do consumidor. Presente, pois, a probabilidade do direito. O perigo de dano é evidente, uma vez que a situação financeira da parte requerente é precária, vide extratos juntados. O débito das parcelas dos mútuos certamente prejudicará a subsistência da requerente e sua família. Não há que se falar em perigo da irreversibilidade do provimento, pois, caso se venha a verificar que inexiste direito ao autor, a presente decisão poderá ser revogada, e será possível cobrar o montante (art. 300, § 3o, do NCPC). Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e DETERMINO a suspensão de descontos na conta corrente da parte autora das prestações dos contratos no 2023527788 e 2023527796, de forma imediata, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente debitado. [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta a irretroatividade da Lei Distrital n. 7.239/2023, que passou a viger em 20/4/2023, pois os contratos cujos descontos em conta corrente são alegados pela agravada foram firmados em 22/3/2023. Afirma que, no Tema n. 1.085, o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ reconheceu a legalidade dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente. Argumenta que o Poder Judiciário não pode interferir na negociação livremente firmada entre o agravante e a agravada e que, por essa razão, não pode ser admitida qualquer limitação dos descontos referentes às parcelas de empréstimo. Sustenta que a modalidade de desconto em conta corrente contratada garante vantagens à agravada, a exemplo da diminuição dos juros aplicados, e que a sua alteração impactará negativamente no valor de mercado do crédito. Diz que os arts. 313, 314 e 684 do Código Civil – CC impedem que o credor receba a prestação de forma diversa da pactuada e que essa modalidade de pagamento constituiu condição essencial para a celebração do negócio. Destaca que a cláusula de autorização para desconto em conta corrente foi pactuada em caráter irrevogável. Pontua que o art. 51 do Código de Defesa do Consumidor – CDC não é aplicável, pois a modalidade contratada gerou benefícios ao mutuário. Ressalta que a Resolução n. 4.790/2020 somente autoriza a revogação dos descontos não reconhecidos ou autorizados pelo mutuário. Aduz que existe entendimento deste eg. Tribunal de Justiça no sentido de que a revogação da autorização de descontos apenas é lícita quando inexiste previsão contratual que a impeça. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e determinar a legalidade dos descontos promovidos. Preparo recolhido (IDs 51223925 e 51223928). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que não houve análise na decisão recorrida acerca da limitação dos descontos na conta corrente da agravada ao percentual previsto na Lei Distrital n. 7.239/2023. No que concerne à referida Lei, o Juízo de origem se limitou a afirmar que a constitucionalidade de seu conteúdo deveria ser melhor examinado; não a aplicou ao caso concreto, portanto. Em verdade, o pedido relativo à limitação de descontos nem sequer foi analisado, porquanto requerido em caráter subsidiário, sendo que o Juízo de 1o Grau acolheu o pleito principal, qual seja, o de impedir todo e qualquer desconto relativo aos contratos indicados sob o fundamento de revogação da autorização fornecida pela agravada. E, como é sabido, a impugnação dissociada dos termos da decisão representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Por essa razão, NÃO CONHEÇO o recurso quanto às alegações relativas à irretroatividade da Lei Distrital n. 7.239/2023. Quanto aos mais, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão que deferiu o sobrestamento dos descontos na conta corrente da agravada no que concerne aos contratos no 2023527788 e 2023527796. Quanto aos descontos em conta corrente, cumpre registrar que o col. STJ, ao apreciar a Lei n. 10.820/2003, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, decidiu, em precedente de natureza vinculante (art. 927, inciso III, CPC), que a limitação prevista no art. 1o, § 1o daquele Diploma Normativo não é extensível aos empréstimos descontados diretamente em conta corrente. Confira-se a tese firmada no Tema n. 1.085: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Grifou-se). Pois bem, dentre os fundamentos utilizados pelo col. STJ para chegar à conclusão acima transcrita, está o fato de que, enquanto os descontos do empréstimo consignado são irrevogáveis por força de lei, nos empréstimos descontados em conta corrente, o seu titular detém a faculdade de revogar a autorização fornecida ao credor a qualquer tempo, assumindo, naturalmente, as consequências previstas no contrato para tal comportamento. Na mesma toada, vejamos posicionamento já adotado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA. LIMITAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA E ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA COM A CITAÇÃO. TEMA 1.085 STJ. 1. [...] 3. Não pode a parte requerente pretender a aplicação do procedimento previsto para os processos de repactuação de dívidas sem, contudo, cumprir os requisitos determinados pela norma. Preliminar rejeitada. Ademais, como a Lei n. 14.181/21 entrou em vigor após citação do réu, de rigor, não cabia apresentação de emenda à petição inicial, a fim de adequar o rito a eventual pedido judicial de repactuação das dívidas. Incidência do princípio da estabilização da lide. 4. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, com a citação deve ser tida por cancelada a autorização, uma vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 5. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1746411, 07029369620218070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Também a respeito da matéria em comento, a Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional – CMN estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. A referida Resolução prevê a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de desconto por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), o que não significa a permissão de se convencionar sua irrevogabilidade e irretratabilidade. Nesse sentido, inclusive, a mesma Resolução garante a possibilidade de cancelamento da autorização a qualquer momento, confira-se: CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Assim, ao menos em princípio, tenho que eventual previsão contratual no sentido de convencionar a irrevogabilidade da autorização dos descontos em conta corrente pode consistir em tentativa indevida de atribuir à modalidade de empréstimo contratada as mesmas características do empréstimo consignado. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que a agravada requereu em juízo a suspensão dos descontos em conta corrente dos contratos n. 2023527788 e n. 2023527796, ambos celebrados em 22/3/2023 (ID origem 169634605 - Pág. 4 e 5). O requerimento administrativo de cancelamento da autorização perante o agravante foi recebido em 4/7/2023 (ID origem 169634617). A análise preliminar dos referidos contratos, consistentes em Cédulas de Crédito Bancário – CCBs (IDs origem 169634613 e 169634614), permite concluir que possuem redação semelhante, principalmente no que concerne à autorização de desconto e à alegada irrevogabilidade, razão pela qual tratarei simultaneamente de ambos. Na Cláusula Décima Quarta, Parágrafo Primeiro, dos citados contratos, a agravada anuiu com o pagamento dos empréstimos mediante descontos em sua conta corrente; já no Parágrafo Quarto, há expressa menção à possibilidade de cancelamento da referida autorização, com referência à Resolução n. 4.790/2020 da CMN. De outra banda, o dispositivo contratual invocado pelo agravante para defender a alegada irrevogabilidade da autorização (Cláusula Décima Nona) parece não respaldá-la. Isso porque se limita a prever a irrevogabilidade dos mandatos outorgados no bojo do negócio, categoria em que não se enquadra a autorização para os descontos em conta corrente. Nesse sentido, vejamos a redação dos citados dispositivos contratuais: CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO: 0(S) EMITENTE(S) e o(S) AVALISTA (S) autoriza(m) o CREDOR a efetuar os seguintes débitos: relativos ao principal, juros remuneratórios/compensatórios, comissão de permanência, correção pelos encargos básicos equivalentes à remuneração básica aplicável aos depósitos mantidos em caderneta de poupança, despesas para manutenção do crédito, honorários advocaticios e todas as demais despesas administrativas, tributárias e/ou financeiras previstas nesta Cédula. relativos as prestações mensais, calculadas na forma prevista na Cláusula "FORMA DE PAGAMENTO", nas datas de suas exigibilidades ou antecipadamente, no dia do crédito pagamento do EMITENTE ou AVALISTA(S), aplicando-se o desconto pró-rata devido; relativos a tarifas de serviços previamente definidas na Cláusula pertinente; relativos ao Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro e sobre operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários -10F, nos termos da Cláusula respectiva; relativos ao seguro obrigatório, nos termos da Cláusula própria. Despesas Cartorárias, quando for o caso. Parágrafo Primeiro: Nos termos da Resolução N°4.790 do Banco Central do Brasil, de 26 de março de 2020, o(s) EMITENTE(S) e o(s) AVALISTA(S) autorizam o BANCO a utilizar o saldo das contas listadas no "Formulário de Autorização de Débitos" anexo a esta Cédula, para liquidação ou amortização da dívida resultante desta CCB, bem como as despesas, juros e encargos financeiros nela referidos, com autorização inequívoca de débito para a conta especialmente destacada no item 1.1.2, ou outra que o(s) EMITENTE(S) e/ou o(s) AVALISTA(S) vier(em) a indicar em substituição, incluindo-se1 débitos briundos desta obrigação contratual. Parágrafo Segundo: Os débitos gerados a partir da presente Cédula deverão ser realizados considerando as condições, as contas e a ordem de prioridade constante no anexo 'Formulário de autorização de débitos' desta Cédula, por prazo indeterminado, suficiente à liquidação total da operação de crédito aqui representada. Parágrafo Terceiro: A declaração de ciência tratada no anexo 'Formulário de Autorização de Débitos' passará a integrar esta Cédula como se nela estivesse transcrito formando um todo, único e indivisível instrumento de crédito, para todos os fins de direito do presente título executivo de crédito, até sua liquidação. Parágrafo Quarto: Nos termos da Resolução N° 4.790 do Banco Central do Brasil, de 26 de março de 2020, a suspensão/cancelamento da autorização disposta no caput por iniciativa do(s) EMITENTE(S), sem a correspondente indicação de outra autorização que a substitua, poderá ensejar em alteração das condições previstas para a operação objeto da presente Cédula, a critério do CREDOR, conforme disposto na Cláusula "DAS TAXAS DE JUROS E DA RECIPROCIDADE". Parágrafo Quinto: Caso a parcela não seja paga no dia do seu vencimento, fica o CREDOR autorizado a debitar em conta, mediante saldo disponível, a qualquer tempo, inclusive caso coincida com crédito de pagamento, mais de uma parcela no mesmo mês, visando à amortização ou à liquidação da parcela vencida. (ID origem 169634614 - Pág. 4 a 5). CLÁUSULA DÉCIMA NONA - IRREVOGABILIDADE: Por ser condição essencial à realização do negócio jurídico subjacente a esta Cédula de Crédito Bancário, são irrevogáveis os mandatos outorgados nesta CCB, a eles se aplicando o disposto no artigo 684 do Código Civil Brasileiro. (ID origem 169634614 - Pág. 6). Assim, aparentemente inexiste previsão contratual que determine a irrevogabilidade da autorização. E, ainda que assim não fosse, tenho que eventual previsão não seria capaz de retirar da agravada o direito de cancelar a anuência quanto aos descontos em conta corrente. Desta feita, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do provimento recursal. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator